Tribunal: TJMT
Processo: 1014359-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CLONAGEM DE CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade da empresa de telefonia para responder os termos da ação em que se discute contratação de empréstimo realizada por fraudadores, após a clonagem e utilização da linha telefônica. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Configura a responsabilidade civil da empresa operadora de telefonia a invasão de conta por fraudadores que cloram chip de telefone móvel e se passaram pelo titular, em nome do qual realizaram empréstimo.
3. Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço, nos termos dos artigos 12 a 14 do Código Consumerista, bem como pelo vício do produto e do serviço (artigo 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC).
4. A falha na prestação do serviço de telefonia também é reconhecida, por ausência de segurança e proteção adequada ao consumidor.
5. A atuação de terceiro que pratica fraude não afasta a responsabilidade do fornecedor se este não prova que agiu com as cautelas básicas exigidas – ônus da prova que cabe, por isso, à Demandada, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014359-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CASSIO ANTONIO MESACASA - CPF: 875.647.851-87 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022